Tribunal: TJBA
Processo: 8027280-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA C
Â
MARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO nº 8027280-83.2023.8.05.0001

Comarca de Origem: SALVADOR

PROCESSO DE 1° GRAU:

8027280-83
.20
2
3
.8.05.0001

recorrente: JOÃO VICTOR SILVA SANTOS

defensor público: ussiel e. d. xavier filho

recorrente: luis henrique regis baldrez

ADVOGADOs: marcos paulo cesar fontes moura, paulo roberto de aguiar valente júnior

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR(A): lais teles ferreira

relatora: inez maria b. s. miranda

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS. TESES EM COMUM.
ROUBO MAJORADO.
CRIME CONTINUADO
.
NEGATIVA DE AUTORIA.
DECISÃO CONDENATÓRIA RESPALDADA NO ACERVO PROBATÓRIO.
DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 226 DO CPP.
INEXISTÊNCIA.

DECLARAÇÕES DA VÍTIMA APOIADA EM OUTRAS PROVAS COLHIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO.
DOSIMETRIA. DETRAÇÃO. PERTINÊNCIA. REGIME SEMIABERTO FIXADO PARA AMBOS OS APELANTES.

TESE EXCLUSIVA. SEGUNDO APELANTE.
ERRO MATERIAL. CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO). NÃO VERIFICADO.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDO
S

EM PARTE
.

Provada a materialidade e autoria delitivas pela convergência das provas produzidas, tanto na fase policial quanto em juízo, impõe-se a condenação.

O descumprimento dos requisitos exigidos no art. 226 do CPP para o reconhecimento do agente, realizado na fase do inquérito policial, não implica em absolvição, quando constatada por outras provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a autoria delitiva.

Consoante inteligência do art. 387, §2º do Código de Processo Penal, o tempo de prisão cumprido a título de preventiva deve ser considerado quando puder influenciar na definição do regime inicial de cumprimento da pena.

A operação matemática realizado pelo julgador quando da fixação do crime continuado, na fração de 1/4 (um quarto), não apresenta vício, não havendo que falar em erro material.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º

8027280-83.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figuram como recorrentes João Victor Souza Silva Santos e Luis Henrique Regis Baldrez e como recorrido o Ministério Público.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento parcial aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8027280-83.2023.8.05.0001)